Tribunal: TJDFT
Processo: 0703057-78.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0703057-78.2017.8.07.0014 EMBARGANTE: MAXWELL PEDRO, SHIRLEY APARECIDA RANGEL PEDRO, A &amp; C ADMINISTRACAO E LOCACAO DE IMOVEIS LTDA, SUPREMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME EMBARGADO: DJALMA HENRIQUE GIL DE MELO, MARY GONCALVES DE ALVARENGA MELO DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que, no ID no 43027087, embora haja informação de interposição de recurso especial, não foi carreada a petição recursal, dando ensejo, assim, à configuração da preclusão temporal. Dessa forma, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos à origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007